Tribunal: TJPA
Processo: 0007349-27.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007349-27.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DO ROSARIO BRANDAO NERES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007349-27.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DO ROSARIO BRANDÃO NERES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EXCLUÍDO ANTERIORMENTE À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCONTOS COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando a autora por litigância de má-fé; 2) A autora alegou não ter autorizado empréstimo referente ao contrato nº 2017036153001062700, enquanto a instituição financeira argumentou que o contrato foi excluído desde 2019 e que não houve descontos no benefício da autora; 3) Sentença de primeiro grau considerou que o contrato não originou qualquer débito, sendo apenas uma margem para reserva de cartão de crédito, e constatou a ausência de comprovação de descontos, inviabilizando a reparação por danos morais; 4) Confirmada a ausência de relação jurídica a ser declarada inexistente e a falta de comprovação dos alegados descontos indevidos; 5) Conduta processual da autora caracterizou litigância de má-fé, tentando induzir o juízo a erro com alegações infundadas; 6) Redução do percentual da multa por litigância de má-fé para 5% do valor atualizado da causa; 7)Recurso parcialmente provido para reduzir a multa, mantendo-se a sentença nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007349-27.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DO ROSARIO BRANDÃO NERES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA DO ROSÁRIO BRANDÃO NERES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópois-PA, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de débito e Indenização por Danos Morais
, movida em face BRADESCO S.A.

Sustentou a autora, em síntese, que não autorizou empréstimo referente ao contrato registrado sob o nº 2017036153001062700, no valor de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais); todavia, vários descontos começaram a ser realizados indevidamente de seu benefício; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira, onde sustenta inexistência de interesse de agir, referindo que o contrato mencionado pela autora se encontra excluído desde 2019, e que além disso, não foi demonstrada a existência de nenhum desconto no benefício da autora referente à contratação objeto da ação. Desse modo, requer a improcedência da ação.

Intimada a parte autora, esta apresentou réplica.

Em decisão de id 9527665, e em razão dos fatos alegados pela demandada em contestação, o juízo determinou à autora que juntasse aos autos comprovantes dos descontos que alega ter sofrido em decorrência do contrato impugnado na inicial, no que a parte autora peticionou informando que os extratos do empréstimo bancário são descontados no benefício do cliente e não possui histórico, pois o mesmo e debitado direto do seu benefício.

Prolatada sentença, o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que o contrato impugnado pela autora ( n° 2017036153001062700.), indica que a margem para reserva de cartão de crédito não se desdobrou em qualquer outro contrato, o que inviabiliza a pretensão autoral, pois é apenas um informativo, razão pela qual inexiste qualquer relação jurídica a ser declarada inexistente. Refere que não restou demonstrado nenhum débito referente ao contrato em questão, de modo que, inexistindo dano, inexiste reparação.

No mais, constatou que restou configurada a má fé da parte autora, de modo que julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito, condenando a parte autora em litigância de má-fé, no importe de 10% do valor das verbas pleiteadas indevidamente.

APELAÇÃO apresentada pelo autor (ID. 9527676), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que a instituição bancária não teria demonstrado a regularidade da contratação. Reafirma os fatos narrados na inicial, pleiteando a reforma da sentença de piso, ou, alternativamente, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Desse recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 9527679), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007349-27.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA DO ROSARIO BRANDÃO NERES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Voto:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por MARIA DO ROSÁRIO BRANDÃO NERES contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis-PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais movida em face de BRADESCO S.A.

A autora alega que não autorizou empréstimo referente ao contrato registrado sob o nº 2017036153001062700, no valor de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais). A instituição financeira, em contrapartida, defendeu a inexistência de interesse de agir, alegando que o contrato mencionado pela autora foi excluído desde 2019 e que não há registro de qualquer desconto no contracheque da autora referente à contratação objeto da ação.

O magistrado singular, em sentença, considerou que o contrato impugnado (nº 2017036153001062700) não originou qualquer débito, pois tratava-se apenas de uma margem para reserva de cartão de crédito, não se desdobrando em qualquer outro contrato. Portanto, não havia relação jurídica a ser declarada inexistente. Constatou, ainda, a ausência de comprovação dos descontos alegados, o que inviabilizava a pretensão autoral de reparação por danos morais e devolução de valores. Diante da má-fé configurada da parte autora, julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a autora por litigância de má-fé em 10% do valor das verbas pleiteadas indevidamente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau deve ser mantida no tocante à improcedência da ação. Primeiramente, é importante destacar que a parte autora não apresentou comprovação de que sofreu descontos indevidos decorrentes do contrato impugnado. A argumentação de que os extratos do empréstimo bancário são descontados diretamente do benefício e que não possui histórico dos descontos não se sustenta, uma vez que cabe à parte autora o ônus da prova, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Além disso, a documentação apresentada nos autos demonstra claramente que o contrato em questão foi excluído desde 2019, em data anterior à propositura da ação, inexistindo qualquer desconto referente ao mesmo na documentação acostada aos autos. A ausência de comprovação de débito referente ao contrato nº 2017036153001062700 reforça a conclusão de que não há relação jurídica a ser declarada inexistente, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau.

A alegação de má-fé da parte autora encontra amparo nos elementos dos autos, uma vez que tentou induzir o juízo a erro ao alegar descontos inexistentes e não comprovados. A conduta processual da autora, ao insistir em uma demanda sem fundamento probatório, justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

No entanto, por força do que determina o caput do art. 80 do CPC, reduzo o percentual fixado em sentença para 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, sem alterar os demais aspectos da sentença de piso.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o percentual da multa por litigância de má fé para 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora.

Belém, 26/08/2024